Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso, restando evidenciada, outrossim, a pretensão de revisão do julgado, o que não se admite.
3. Recurso rejeitado